Tribunal: TJSP
Processo: 1019420-67.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade dos juros moratórios de 0,433% ao dia e limitando os encargos moratórios aos juros remuneratórios contratados, juros moratórios de 12%

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade dos juros moratórios de 0,433% ao dia e limitando os encargos moratórios aos juros remuneratórios contratados, juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%, condenando o réu à repetição do que foi pago em excesso – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, a "parcela premiável", o seguro de proteção financeira, o IOF adicional e a multa de 2% – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de valor fixo e prestações mensais iguais e fixas, incompatível com a capitalização vedada – Tabela Price na sistemática de amortização – Anatocismo não configurado – Cédula, ademais, que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Inteligência da Súmula n. 541 do Col. STJ – Estipulação expressa – Abusividade da taxa de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Reexame da tarifa de cadastro com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Manutenção da parcial procedência da pretensão e da distribuição dos ônus de sucumbência – Honorários advocatícios não majorados, a fim de não ser superado o percentual máximo legal do art. 85, § 2o, do novo CPC – Recurso conhecido em parte e desprovido.